Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-30.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PROVA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Conforme dispõe o artigo 1.245, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. Hipótese em que o autor detém, meramente, contrato de cessão de direitos, no qual consta seu direito à posse dos imóveis apontados na petição inicial, mas não o direito de propriedade, ante a ausência de prova do efetivo domínio do bem, por meio de registro de escritura pública de compra e venda no registro imobiliário. Ciente de que a ação de imissão de posse não é uma ação possessória (artigo 554 e seguintes, do Código de Processo Civil), mas apenas uma ação petitória, mediante a qual a parte busca o seu direito à posse, nunca exercida, comprovando-se, de pronto, a propriedade do bem (artigo 1.228, do Código Civil), sem tal prova, deve ser mantida a sentença de indeferimento da petição inicial.